Tribunal: TJPA
Processo: 0804686-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804686-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: FELIPE ROSA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL, EXCESSO DE PRAZO E FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INOPERÂNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL NÃO ENQUADRADA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente que responde pelo delito de homicídio tentado.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares, situação de pandemia viral e excesso de prazo
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da aplicação da lei penal.

No presente caso, analisadas
as decisões proferidas pelo Juízo e colacionadas nos presentes autos eletrônicos nos Ids. nº
3083976 e 3083978, que tratam da liberdade do paciente,
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado, qual seja
homicídio tentado.

Do que consta dos autos, sobretudo do bem fundamentado pelo Juízo a quo a quando do indeferimento do pleito de liberdade,
“
No mesmo diapasão, verifico que a prisão preventiva do denunciado preenche os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a necessidade de decretação da prisão preventiva se faz necessária para a garantir a ordem pública. Em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, o crime teria ocorrido, em tese, com ameaça de morte e com uso de arma branca, sendo que um dos supostos golpes desferidos pelo acusado teria atingido o pescoço da vítima. Destaco ainda que o réu, no momento em que estava sendo preso, teria afirmado na presença dos policiais que iria matar a vítima quando adquirisse a liberdade. Essa circunstância comprova o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (artigo 312, caput, in fine, do Código de Processo Penal). Também ressalto que o réu responde a outro processo criminal nesta comarca de Curionópolis (autos nº 0005450-44.2016.8.14.0018) pelo crime previsto no artigo 213 do Código Penal, o que demonstra o risco concreto de reiteração delituosa: (...) inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...) STJ. 5ª Turma. RHC 70.698/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Dje de 1º/08/2016. Todas essas circunstâncias (suposta reiteração delituosa, suposta forma de execução do delito e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado), ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto do crime tentado contra a vida”.

Nesse viés, verifica-se a periculosidade real do paciente e gravidade concreta da conduta delitiva, pois que, além de proferir diversas ameaças à vítima, de que, em liberdade, ceifaria sua vida, ainda responde por outro processo na comarca pelo delito de estupro, sendo contumaz em práticas delitivas, de modo que para assegurar a devida ordem pública, requisito previsto no art. 312 do CPP, deve ser mantida sua prisão preventiva, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6
.
Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos.

7

Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, “
Consta dos autos que o paciente foi preso em virtude de prisão flagrante no dia 01 de dezembro de 2018, e devidamente convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. A denúncia foi recebida no dia 18 de janeiro de 2019 (fl. 14). O paciente foi citado (fl. 35) e apresentou resposta à acusação (fls. 38/43). Audiência de instrução e julgamento designada para a data de 04/04/2019, sendo concluída a instrução processual. Em suas alegações finais, o Ministério Público postulou a pronúncia do paciente, nos termos do art. 121, “caput”, c.c artigo 14, II, ambos do Código Penal. Por sua vez, a Defesa requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, “caput”, do Código Penal. O paciente foi pronunciado no dia 20/05/2019 pelo delito insculpido no art. 121, “caput”, c.c artigo 14, II, ambos do estatuto repressivo. O paciente recorreu em sentido estrito da sentença de pronúncia na data de 17/06/2019. O processo somente retornou do egrégio Tribunal de Justiça no dia 23/01/2020. No dia 09 de março de 2020 foi determinado a intimação das partes para apresentarem as testemunhas que irão depor em plenário, sendo que foi apresentada apenas pelo Ministério Público. Foi determinado nova intimação do réu para indicar as testemunhas que irão depor em plenário e ainda indicar se irá manter o advogado constituído ou constituir novo advogado. Atualmente os autos encontram-se em secretaria aguardando manifestação do paciente, com relação as testemunhas que irão depor em plenário.”
.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, sobretudo dada a situação de pandemia viral que nos assola e a interposição de recurso por parte da defesa em sede de pronúncia, já estando o feito em fase final de sessão plenária de júri.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação no indeferimento do pedido de liberdade, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, excesso de prazo e predicados pessoais favoráveis.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando as decisões proferidas pelo Juízo e colacionadas nos presentes autos eletrônicos nos Ids. nº
3083976 e 3083978, que tratam da liberdade do paciente,
percebo que as mesmas respeitaram o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidência requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da

suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado, qual seja
homicídio tentado.

Do que consta dos autos, sobretudo do bem fundamentado pelo Juízo a quo a quando do indeferimento do pleito de liberdade,
“
No mesmo diapasão, verifico que a prisão preventiva do denunciado preenche os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a necessidade de decretação da prisão preventiva se faz necessária para a garantir a ordem pública. Em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, o crime teria ocorrido, em tese, com ameaça de morte e com uso de arma branca, sendo que um dos supostos golpes desferidos pelo acusado teria atingido o pescoço da vítima. Destaco ainda que o réu, no momento em que estava sendo preso, teria afirmado na presença dos policiais que iria matar a vítima quando adquirisse a liberdade. Essa circunstância comprova o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (artigo 312, caput, in fine, do Código de Processo Penal). Também ressalto que o réu responde a outro processo criminal nesta comarca de Curionópolis (autos nº 0005450-44.2016.8.14.0018) pelo crime previsto no artigo 213 do Código Penal, o que demonstra o risco concreto de reiteração delituosa: (...) inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...) STJ. 5ª Turma. RHC 70.698/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Dje de 1º/08/2016. Todas essas circunstâncias (suposta reiteração delituosa, suposta forma de execução do delito e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado), ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto do crime tentado contra a vida”.

Nesse viés, verifica-se a periculosidade real do paciente e gravidade concreta da conduta delitiva, pois que, além de proferir diversas ameaças à vítima, de que, em liberdade, ceifaria sua vida, ainda responde por outro processo na comarca pelo delito de estupro, sendo contumaz em práticas delitivas, de modo que para assegurar a devida ordem pública, requisito previsto no art. 312 do CPP, deve ser mantida sua prisão preventiva, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO
. ORDEM Denegação. 1. Havendo indícios de participação do paciente no crime que lhe fora imputado, não há que se falar em revogação da prisão, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 2. A segregação antecipada do paciente está devidamente apoiada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta, a repercussão social e o modus operandi do delito. 3. As condições favoráveis do agente não têm o condão de, por si sós, obstar a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem que se denega. (Habeas Corpus, Processo nº 0002801-07.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 12/07/2017)

(TJ-RO - HC: 00028010720178220000 RO 0002801-07.2017.822.0000, Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 12/07/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 18/07/2017.)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridade públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos.

No tocante ao excesso de prazo, não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, “
Consta dos autos que o paciente foi preso em virtude de prisão flagrante no dia 01 de dezembro de 2018, e devidamente convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. A denúncia foi recebida no dia 18 de janeiro de 2019 (fl. 14). O paciente foi citado (fl. 35) e apresentou resposta à acusação (fls. 38/43). Audiência de instrução e julgamento designada para a data de 04/04/2019, sendo concluída a instrução processual. Em suas alegações finais, o Ministério Público postulou a pronúncia do paciente, nos termos do art. 121, “caput”, c.c artigo 14, II, ambos do Código Penal. Por sua vez, a Defesa requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, “caput”, do Código Penal. O paciente foi pronunciado no dia 20/05/2019 pelo delito insculpido no art. 121, “caput”, c.c artigo 14, II, ambos do estatuto repressivo. O paciente recorreu em sentido estrito da sentença de pronúncia na data de 17/06/2019. O processo somente retornou do egrégio Tribunal de Justiça no dia 23/01/2020. No dia 09 de março de 2020 foi determinado a intimação das partes para apresentarem as testemunhas que irão depor em plenário, sendo que foi apresentada apenas pelo Ministério Público. Foi determinado nova intimação do réu para indicar as testemunhas que irão depor em plenário e ainda indicar se irá manter o advogado constituído ou constituir novo advogado. Atualmente os autos encontram-se em secretaria aguardando manifestação do paciente, com relação as testemunhas que irão depor em plenário.”
.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, sobretudo dada a situação de pandemia viral que nos assola e a interposição de recurso por parte da defesa em sede de pronúncia, já estando o feito em fase final de sessão plenária de júri.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

VOTO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Felipe Rosa de Araújo

Impetrante: Rafael da Silva Ribeiro.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0804686-40.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Rafael da Silva Ribeiro
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Felipe Rosa de Araújo
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA.

Aduz o impetrante, em resumo, que
o paciente encontra-se recolhido no presídio de Parauapebas-PA, à disposição da justiça, em virtude de prisão em flagrante pelos suposta pratica do delito de tentativa de homicídio, previsto no Código Penal Brasileiro, tendo sido preso em flagrante no mês de dezembro de 2018.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação no indeferimento do pedido de liberdade, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, excesso de prazo e predicados pessoais favoráveis.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, no sentido de conceder liberdade provisória ao paciente, com aplicação subsidiária de medida cautelar diversa da prisão.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito, no que
indeferi o pleito liminar e, no ato, requisitei informações de estilo à autoridade coatora (Id. nº
3110257)

O Juízo, então, prestou as informações necessárias no Id. nº
3134070.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça no Id. nº
3165402, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Belém, 19/06/2020